Tribunal: TJSP
Processo: 1008783-37.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Negativa de contratação de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC). RECURSO DE AMBAS AS PARTES. Preliminares de prescrição e decadência. Rejeição. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Impugnada a autenticidade do contrato, cabia ao réu comprovar que as assinaturas apostas correspondiam à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Negativa de contratação de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC). RECURSO DE AMBAS AS PARTES. Preliminares de prescrição e decadência. Rejeição. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Impugnada a autenticidade do contrato, cabia ao réu comprovar que as assinaturas apostas correspondiam à do autor, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não de desincumbiu (artigo 373, inciso II, do CPC), visto que, intimado a apresentar o contrato original, não se manifestou. Preclusão da prova técnica (art. 400, do CPC). Falha na prestação do serviço. Art. 14 do CDC. Inexigibilidade dos débitos, com consequente restituição de forma dobrada apenas em relação às parcelas descontadas após 30.03.2021, por ser aplicável a orientação do C. STJ contida nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS, sendo que as parcelas anteriores à tal data comportam restituição de forma simples. Súmula 159 do E. STF. Danos morais in re ipsa. Indenização fixada em R$ 10.000,00, pois adequada a compensar os prejuízos, no caso concreto. Precedentes desta C. Câmara. Comprovada a disponibilização de valores na conta do autor pelo banco. Compensação necessária para restituir as partes ao "status quo ante". Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.